Tribunal: TJDFT
Processo: 0723897-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo juízo a quo[1] e apurado mediante consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça[2], a ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante a rejeição do pedido. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, nos agravos de instrumento e interno formulados nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos vertentes agravos de instrumento e interno. Custas pelo agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 20033261 [2] - Processo de origem 0703280-14.2020.8.07.0018